Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE NOVOS DEVEDORES NO POLO PASSIVO. DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA REQUERIDA. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Tendo em vista que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado a pedido do Agravante determinou a inclusão de novos Executados no polo passivo do cumprimento de sentença e nenhuma pesquisa de ativos foi feita em relação a eles, fica justificada a consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, requerida pelo credor.
3. Constatado o transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última pesquisa de ativos via SISBAJUD, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis dos Executados originários, é razoável a reiteração da consulta.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.